Tribunal: TJDFT
Processo: 0740497-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja religada a energia que abastece um quiosque de propriedade do Autor. O MM Juiz indeferiu o pleito liminar com a seguinte decisão: ENIO DOS SANTOS ABREU exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter declaração de nulidade de ato jurídico, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para que seja restabelecido, inclusive em regime de plantão da concessionária, o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de identificação no 562417-7, até decisão definitiva de mérito, em razão do valor aqui discutido, fixando-se astreintes"; "para que seja suspensa, com informação no sistema, a cobrança da fatura discutida na presente petição, até decisão final"; "para que os dados do autor, em razão dos valores discutidos nestes autos, não sejam incluídos nos órgãos de maus pagadores, sob pena da concessionária ré ter que arcar com os respectivos ônus" (ID: 154609131, p. 12, item "6", subitens "b" a "d"). Em síntese, a parte autora narra figurar como titular da inscrição de n. 562417-7 oriunda da prestação de serviços da concessionária, ora ré; relata que, em inspeção realizada no dia 27.06.2022, prepostos da pessoa jurídica mencionada firmaram termo de ocorrência e inspeção (TOI), com assinatura do autor, na condição de analfabeto, indicando a necessidade de substituição de medidor em virtude de irregularidades encontradas, fato que ensejou a emissão de fatura de alta monta; nesse contexto, conquanto tentada a solução extrajudicial da questão, mediante interposição de recurso administrativo, o autor não logrou êxito, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 154609138 a ID: 154611599. Após intimação do Juízo (ID: 154613183; ID: 167962307), o autor promoveu as emendas do ID: 157757607 a ID: 157757611 e ID: 170969001 a ID: 170969005. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória. Isto porque, não se mostra possível, ao menos nesse momento de análise meramente perfunctória, confrontar as conclusões alcançadas em processo administrativo instituído pela parte ré (ID: 154611599), à míngua de comprovação da alegada abusividade praticada no ato de inspeção. Ademais, cumpre frisar que a tutela pleiteada, no que pertine à suspensão da cobrança, investe sobre o consagrado direito constitucional de ação (art. 5.o, inciso XXXV, da CF/1988). Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à inexistência do débito, se a houver, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Ante as razões expostas, indefiro integralmente a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Intime-se. Em exame preliminar mantenho a Decisão agravada. É que a matéria arguida, como ressaltado na Decisão recorrida, está intimamente atrelada a provas. Segundo consta, a energia teria sido suspensa em razão de inspeção realizada pela operadora e supostamente constatada adulteração no medidor com a colocação de aparelho que não registrava o consumo real. O Agravante contesta a inspeção e se diz pessoa de pouca instrução e que achou que a retirada do medidor era para troca do equipamento, ou seja, em princípio há necessidade de provas para apuração dos fatos. Assim, INDEFIRO o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator